Tribunal: TJDFT
Processo: 0748748-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA OCUPADA PELOS RÉUS E EXCLUÍDA DA REINTEGRAÇÃO. LIMITES NÃO DEFINIDOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.
1. O comando contido na sentença se mostra insuficiente para concretizar o cumprimento da reintegração da área esbulhada, sem a exata demarcação da área excluída da proteção possessória, sendo imprescindível o prosseguimento da fase de liquidação de sentença.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.